Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. PERSONALIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO DO VETOR. MANTIDO. QUANTIDADE DA DROGA É JUSTIFICATIVA PARA ELEVAR A PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LEI 11.343/06. INCREMENTO DA PENA BASE EM 1/8. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. AÇÕES PENAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO E EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NÃO APLICAR O PRIVILÉGIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O magistrado deve pautar-se em elementos concretos coligidos aos autos para valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade do agente. Uma vez comprovada a predisposição do réu para o tráfico de drogas e sua indiferença aos mecanismos repressivos estatais, deve ser mantida a valoração do vetor.
2. Mantém-se a análise desfavorável da circunstância judicial do art. 42 da Lei de Drogas, pois a quantidade significativa de droga apreendida no flagrante (quase 3kg de maconha) tem maior possibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado, que, no caso, é a saúde pública.
3. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Conforme entendimento do STJ, inquéritos policiais e/ou ações penais em curso podem ser utilizados para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.